Tribunal: TJDFT
Processo: 0724263-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724263-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MERCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A, com o intuito de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos de despejo por falta de pagamento, n. 0715688-54.2021.8.07.0001, que não conheceu do pedido de readequação do valor da multa contratual. Eis o teor da decisão agravada (ID 97225463, do processo de referência): Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento. Houve deferimento da liminar de despejo, tendo em vista assim o contrato existente entre as partes permitir e ter havido o depósito da caução. A parte ré, no entanto, purgou a mora, depositando o valor em atraso dos alugueres e outros consectários de sua mora. Depositou também o valor de R$ 120.000,00 pela multa contratual existente para o caso de inadimplência, requerendo, todavia, em sua simples petição de purgação da mora, ID 94224317, que referida multa fosse judicialmente readequada. Ora, processualmente falando, a petição ID 94224317 não é meio hábil para que se discuta a equidade do valor da multa contratual. Tal discussão haveria de vir sob a forma de contestação, o que não ocorreu. Assim sendo, não conheço da alegação de não ser devida a multa contratual por inadimplência no valor de R$ 120.000,00. Defiro o levantamento desde já do valor incontroverso, qual seja, R$ 56.456,72. Transfira-se a quantia para a conta corrente indicada na última petição do autor. Após o trânsito em julgado desta decisão, o restante do valor depositado (R$ 120.000,00) deverá ser também transferido para mesma conta. Defiro o levantamento da caução pela parte autora (R$ 120.000l00), ID 91543704. Após, venham os autos conclusos para sentença e extinção do processo. O agravante aduz que efetuou o depósito do valor em atraso do aluguel e demais encargos decorrentes da mora, além do valor de R$120.000,00, referente à multa penal contratual. Relata que, na petição de purga da mora (ID 94224317, da ação principal), deduziu pedido para que o valor da multa fosse reduzido equitativamente, de modo a ser proporcional ao valor do débito. Entretanto, o Juiz da causa considerou a petição como meio inadequado para a discussão acerca da redução do valor da multa contratual, motivo pelo qual agravou da decisão. Sustenta que o pedido de redução equitativa do valor da multa contratual tem por fundamento o pequeno período e valor em atraso, considerando que depositou a diferença para garantia do juízo. Afirma que a despeito de ter havido renovação do contrato por acordo homologado por sentença, não houve menção expressa de renovação da cláusula penal que estabelece multa no valor equivalente a 3 meses de aluguel. Aduz que a renovação da locação limitou-se às cláusulas expressamente consignadas no termo de audiência de conciliação realizada em 21.07.2017, na ação renovatória n. 2016.01.1.118757-9 que tramitou na 11a Vara Cível de Brasília. Aponta que o valor da multa equivalente a três meses de aluguel, no caso concreto, é desproporcional e abusiva, na medida em que ultrapassa 300% do valor principal em atraso, o que viola o disposto nos o arts. 412 e 884, do CC, impondo-se a redução nos termos do art. 413 do CC. Assevera que nos casos em que o locatário não efetua o depósito integral, a Lei n. 8.245/91 prevê que o pedido de rescisão prossegue pela diferença, nos termos do art. 62, inciso IV, da referida Lei. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo por entender que estão presentes os requisitos autorizadores para tal medida, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC. No mérito, requer a reforma em definitivo da decisão agravada para reduzir o valor da multa em patamar proporcional, no percentual de 20% sobre os valores em atraso. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o agravante é réu na ação de despejo por falta de pagamento referente a 1 (um) mês de aluguel, vencido em 30.04.2021, no valor de R$40.000,00, conforme acordo homologado em juízo em ação renovatória de locação (ID 91424138, do processo de referência). O agravante efetuou o depósito a fim de purgar a mora, no valor total de R$176.456,72, referente a 1 mês de aluguel, com correção, juros de mora e multa equivalente a 3 meses de aluguel. Na petição de juntada do depósito, requereu a redução equitativa do valor da multa contratual. Na decisão objeto do presente agravo, o Juiz da causa não apreciou o pedido de redução proporcional da multa penal ao considerar que o requerimento deveria ter ocorrido quando da contestação, e não por meio de simples petição de purga da mora. O contrato de locação inicial (ID 91424137) prevê multa no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel para o caso de descumprimento contratual (cláusula décima terceira). Importa frisar que o contrato de locação não se submete às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, regendo-se pela Lei n. 8.245/91 e Lei n. 12.112/2009, além das regras dispostas no Código Civil. No tocante à multa moratória, considerada cláusula penal, pode ser convencionada pelas partes, como é o caso dos autos. No entanto, ainda que previsto em contrato, deve ser exigida proporcionalmente ao período de inadimplência contratual, conforme dispõe o art. 4o[1], da Lei n. 8.245/91, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor. Na espécie, ainda que se trate de contrato de locação para fins comerciais, a cobrança de multa no valor equivalente a três meses de aluguel (R$120.000,00), por descumprimento da obrigação de pagar 1 mês de aluguel, no valor de R$40.000,00, mostra-se desproporcional. As cláusulas penais visam desmotivar o cumprimento da obrigação fora do prazo convencionado. Nesse sentido, importa frisar que o art. 412, do Código Civil, estabelece que o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Assim arrazoado, verifica-se que presentes os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo, quais sejam a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 4o Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. Brasília-DF, 3 de agosto de 2021, 22:47:39. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator